Tribunal: TJBA
Processo: 8058860-37.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8058860-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ELMIRA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO E DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA AFASTADAS. MÉRITO. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STF E ABATIMENTO/ABSORÇÃO DA VPNI E DEMAIS VANTAGENS PARA O CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. COISA JULGADA FIRMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. PEDIDO PARA PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA RECLAMAÇÃO N. 61.531. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NA ADPF 250/DF.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 345 DO STJ. APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 973 DO STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
A
princípio, ressalta-se que a hipótese se refere à execução de obrigação de fazer, como se verá avante, sendo despicienda a liquidação do julgado por sequer envolver cálculos aritméticos, ainda que simples, razão pela qual não se aplica o sobrestamento determinado no Tema n. 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Como argumento de reforço, anoto, ademais, que embora pendente de julgamento recurso interposto em face da decisão colegiada que apreciou a liquidação do título firmado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo ora executado, ou seja, n. 8016794-81.2019.8.05.0000, o seu recebimento não ocorreu com qualquer efeito suspensivo, inexistindo qualquer óbice a tramitação da presente demanda que, como dito, refere-se tão só à obrigação de fazer.

2.
Se a AFPEB ajuizou o Mandado de Segurança Coletivo, na condição de substituta processual, e obteve uma sentença coletiva favorecendo os substituídos, é certo que todos os beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade para pedir a liquidação e execução da sentença, não havendo falar em limitação temporal ao momento de filiação/associação. Isso porque, se o título já foi formado, com resultado útil, cabe ao beneficiário dele se apropriar, exigindo seu cumprimento; é o festejado transporte “in utilibus” da coisa julgada coletiva. Precedentes do STJ.

3.
Para mais, o próprio título judicial ora executado, enfrentando o alcance subjetivo da coisa julgada, não fixou qualquer delimitação temporal para o momento de filiação. Nessa linha, vislumbra-se que o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança. Muito ao revés, estende, em sua parte dispositiva, a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental”, concedendo, portanto, o direito ao recebimento do piso nacional do magistério a todos os integrantes da categoria.

4.
Em derradeiro, suplantando qualquer dúvida sobre o tema, na sessão ordinária do dia 28/04/2022, da Seção Cível de Direito Público, no julgamento da Petição Cível n. 8039483-51.2021.8.05.0000 (n. 190 de pauta), a d. Relatora da ação mandamental de origem, Desembargadora Cármen Lúcia, esclareceu que a associação, em nome próprio, não detém legitimidade para executar título judicial de pessoa física não associada, mas essa pessoa física, individualmente, poderá fazê-lo, independente de estar ou não filiada a associação impetrante (1h04min).

5.
D
a análise detida dos fólios, em especial do documento anexo ao ID 53941320, dessome-se que a parte exequente atende ao requisito determinado pela Emenda n. 41/2003, porquanto ingressou no serviço público em 11.11.1981, aposentando-se em 23/04/2008 (ID 53941323). Sendo assim, não se sustenta a tese aventada pelo Estado da Bahia, já que a parte exequente demonstra fazer jus à paridade quando de sua aposentadoria e, como tal, é beneficiária do título exequendo.

6.
A
respeito do pedido de abatimento/absorção da “VPNI” e do enquadramento decorrente de decisão judicial, é certo que o Estado da Bahia em nenhum momento, ao longo do processo originário, suscitou que a referida tese, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo.

7.
De se gizar, por oportuno, que a parte dispositiva do título executivo não teceu qualquer ressalva no que se refere à implementação do piso nacional atrelado a incorporação de vantagens pessoais, tão somente consignando que o subsídio deverá ser aquele definido como Piso Nacional do Magistério, razão pela qual não se revela possível o revolvimento da matéria em sede de cumprimento de sentença. Precedente do STJ e desta Corte.

8.
Dito isto, conclui-se que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo tem como consequência a implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte exequente, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do Mandado de Segurança Coletivo n.º 8016794-81.2019.8.05.0000.

9.
Por outro lado, quanto à impossibilidade de pagamento via folha suplementar, aventada pelo impugnante,
o Pretório Excelso, ao analisar o Agravo Regimental interposto na Reclamação n. 61531, ajuizada pelo Estado da Bahia no bojo do Mandado de Segurança n. 8016794-81.2019.8.05.0000, que apreciou os termos da liquidação do piso nacional, manteve a decisão do Ministro Relator, julgando procedente o pedido “
para cassar o capítulo decisório do acórdão reclamado que permitia o pagamento por folha suplementar e determinar que outro aresto seja proferido, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF)
”, de tal sorte que tal débito também se submete ao regime de precatórios.

10.
Por fim, na esteira da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 345 da mesma Corte, é devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental, aplicando-se, ainda, a hipótese dos autos Tema 973, no bojo do qual a Corte Cidadã entendeu que “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
”

11.
Assim, analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais, bem como
o fato de que o Estado restou vencido na maior parte de suas insurgências, na esteira do art. 86, § único, do CPC, julgo por fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte exequente em 10% (dez por cento) do valor da causa, montante que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do causídico atuante nestes autos.

12.
Preliminares rejeitadas.
Parcial procedência da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058860-37.2023.8.05.0000
, em que figuram como exequente ELMIRA GOMES DE OLIVEIRA e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
e
ILEGITIMIDADE ATIVA E, NO MÉRITO, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .